Tribunal: STF
Processo: HC 237151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ede Donizeti da Silva Junior, advogados, em benefício de Paulo Soares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.12.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 871.857/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 22.9.2021, pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1506303-39.2019.8.26.0050), pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), sendo impostas ao paciente as penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa. O juízo de primeiro grau concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia: 



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta das 19h, na Rua Padre Jacome de Queiroz, nº 40, Raposo Tavares, nesta Cidade e Comarca, PAULO SOARES, qualificado às fls. 79, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados e o adolescente M H C F, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima Gabriel Ricardo Albertim Braga, subtraíram em proveito comum, dois cartões bancários e de crédito, um cartão bilhete único, um desodorante Dove, um perfume Kaike Urb, um telefone celular da marca Motorola, IMEI 354141098817236, um CPF e cinquenta reais em dinheiro a ela pertencente (conforme Boletim de Ocorrência de fls. 4/7). 



    Consta, por fim, que nas circunstâncias supracitadas, PAULO SOARES corrompeu o menor de dezoito anos M H C F, com ele praticando a infração penal acima descrita. 



    Segundo consta, no dia e local dos fatos, a vítima estava no interior de seu veículo e atendeu a chamado, pois era motorista do aplicativo Uber. 



    Ao chegar ao local, avistou um indivíduo com o celular na mão e questionou-o se era o passageiro ‘Luiz’. Com a confirmação, a vítima destravou as portas do veículo. 



    Nesse momento, foi abordado pelo denunciado e outros quatro indivíduos, que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de duas armas de fogo, anunciaram o assalto. 



    Na sequência, determinaram que a vítima fosse para o banco traseiro, quando o adolescente M assumiu a direção do veículo automotor, sendo que ele estava armado. Do seu lado e ainda na parte da frente do veículo, sentou uma mulher, com aparentemente quinze anos. 



    No banco de trás, a vítima ficou sentada entre uma mulher, o denunciado e outro homem, que também estava armado com uma pistola preta. 



    Os agentes andaram com a vítima no interior do veículo por cerca de vinte minutos, enquanto tomavam para si os seus pertences pessoais acima descritos. 



    Em dado momento, os autores do delito liberaram a vítima na via pública e o automóvel, fugindo a pé em sentido desconhecido. 



    Na fase policial, a vítima reconheceu o investigado e se recordou que ele tomou para si uma blusa preta, sem capaz, que estava pendurada no banco do automóvel e ficava questionando-o o tempo todo sobre bens e valores” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    3. Em 21.2.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual para, “mantida a condenação pelo delito de roubo majorado, declarar Paulo Soares incurso nas sanções do art. 244-B, da Lei 
n. 8.069/90, bem como reconhecer a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e exasperar a pena-base pelas circunstâncias do crime, redimensionado sua reprimenda para 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) 
dias-multa. Por outro lado, deram parcial provimento ao recurso defensivo para tão somente alterar a fração de aumento no tocante às majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, sem, todavia, repercutir em diminuição no quantum final de pena” (fl. 1, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO ACUSATÓRIO: CONDENAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – CRIME FORMAL – CARACTERIZAÇÃO INDEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM ALGUMA ATIVIDADE CRIMINOSA – CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. 



    ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – MODIFICAÇÕES ADVINDAS DAS LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019 – SEIS MAJORANTES INTEGRADAS À SISTEMÁTICA ATUAL DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSIÇÃO DO MANEJO DE NOVAS FRAÇÕES DE AUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. ‘Na incidência de uma causa de aumento de pena, o acréscimo correto deve ser de 1/3; havendo duas, e se presentes circunstâncias que o justifiquem, nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento será de 11/30. Da mesma forma, três majorantes, 12/30 (ou simplificando 2/5); quatro, 13/30; cinco, 14/30 (simplificando 7/15); e seis, 15/30, ou seja, 1/2’” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. A defesa interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem em 27.4.2022. No Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 2.007.576/SP foi distribuído ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 25.8.2022, negou provimento ao pleito. 



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 9.9.2022. 



    5. Em 22.6.2023, a defesa do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Revisão Criminal n. 2154642-91.2023.8.26.0000, indeferida pelo Relator, Desembargador Maurício Valala, em 31.8.2023. A decisão monocrática foi ratificada pelo Quarto Grupo de Direito Criminal, em 23.11.2023. Tem-se na ementa do acórdão: 



    “Agravo regimental de decisão monocrática do relator que, na forma do art. 168, § 3º, do RITJ, indeferiu revisão criminal – Condenação definitiva por roubo majorado e corrupção de menores – Pretendida a absolvição por deficiência do conjunto probatório, redução das penas e regime mais brando – Questões já apreciadas por ocasião da sentença e do acórdão, sendo a dosimetria e o regime analisados, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça – Ausência de provas novas – Impossibilidade de revaloração probatória nesta sede – Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Simples irresignação com a condenação que não se amolda à revisional – Inteligência no art. 621 e incisos do CPP – Subsistência do decidido. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).



    6. Contra o acórdão prolatado na ação revisional impetrou-se o Habeas Corpus n. 871.857/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.11.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 12.12.2023:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V DO CP. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A revisão criminal foi indeferida, porquanto não demonstrada pela defesa qualquer hipótese de seu cabimento, limitando-se a defesa a externar sua insatisfação com julgamento desfavorável ao réu, tampouco se demonstrou fato novo apto a modificar o que fora decidido. 



    2. É entendimento jurisprudencial desta Corte que a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento fático-probatório. 



    3. Não demonstrado pela defesa que presente uma das hipóteses previstas no art. 621, I, II ou III, do CPP, é incabível a revisão criminal para mero reexame de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc.11). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, não observou as formalidades legais necessárias previstas no 
art. 226 do CPP, razão pela qual é imprestável para embasar uma condenação criminal, mormente pela precariedade deste meio de prova, falho por natureza, como reiteradamente tem lecionado o c. STJ” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que o paciente teria sido posicionado “ao lado de apenas 1 (uma) única pessoa, sem qualquer semelhança física, em total desconformidade com o lecionado no art. 226 do CPP e entendimento jurisprudencial do c. STJ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “o reconhecimento viciado é mencionado por mais de 20 (vinte) vezes na sentença penal condenatória de fls. 139-147, se utilizando o magistrado desta prova como forma de comprovar a materialidade delitiva. Destaca-se que o paciente, tanto na fase extrajudicial, como em juízo nega a participação no delito” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que o ato foi repetido em juízo, quando ficou clara “a ausência de certeza da vítima ao proceder ao reconhecimento, primeiramente porque diz claramente que o paciente ‘não lhe parecia muito estranho’, segundo porque faz nítido o elemento que ensejou sua convicção, a existência de uma tatuagem no pescoço, que sequer existia a época dos fatos” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Assinalam não haver nos autos algm outro elemento probatório que corrobore a condenação, além do reconhecimento, “mormente porque nenhum objeto da vítima fora encontrada na posse do paciente, não há qualquer imagem o incriminando, etc, o que se tem é unicamente apontamentos referentes a vida pregressa do paciente, o que definidamente não se presta para embasar a condenação pelos fatos narrados na denúncia, posto que o direito penal do autor é vedado no ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressaltam, “como apontado pelo juiz sentenciante[,] que o paciente não fora o responsável por corromper o adolescente, mormente porque M já respondia por atos infracionais à época da presente ação penal, ou seja, já se encontrava corrompido. Por tratar-se de delito formal, o resultado ao menos necessita ser possível, o que no presente caso não se mostra sequer possível a corrupção do menor, o que enseja a ocorrência da figura do crime impossível, excludente de tipicidade” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirmam haver “expressa violação ao art. 59 do CP, mormente na interpretação equivocada da ‘circunstâncias do delito’ como circunstância judicial desfavorável. Ora há grave ocorrência de bis in idem e utilização de elemento inerente ao tipo penal de roubo, que já possui como elementar o emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, o legislador no preceito secundário do tipo penal já considerou a gravidade do crime e reprovabilidade da conduta para aumentar os limites mínimos e máximos da pena prevista. Portanto, em razão do princípio da estrita legalidade e do princípio do non bis in idem que regem o Direito Penal Brasileiro, a gravidade do delito não pode ser considerada para aumentar a pena base” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Registram como certo que, na ausência de apreensão da arma de fogo, “a prova oral poderá ser utilizada para embasar a configuração da majorante, todavia, deve se ter uma certeza além de qualquer dúvida razoável de que o objeto utilizado na empreitada delituosa definitivamente se trate de uma arma de fogo, sob pena de responsabilizar objetivamente o sujeito, o que é vedado” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Anotam também ter havido “expressa violação ao art. 68, § único do CP, haja vista que após a entrada em vigor da Lei 13.654/18 a incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 157 do CP não é mais possível, sendo medida imperiosa o redimensionamento, incidindo tão somente uma causa de aumento, àquela mais grave” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Defendem que, se acolhidos os pedidos formulados, “a pena a ser aplicada certamente não ultrapassará 8 (oito) anos, o que em observância ao art. 33, § 2º, ‘b’ do CP enseja a fixação do regime semiaberto. Nestes termos fora o entendimento exposto pelo magistrado de primeiro grau em sede de sentença, cuja fixação do regime prisional se deu no semiaberto” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório, ou seja obstado o curso do processo de execução penal nº 0007612-08.2023.8.26.0026, ao menos seja determinado que o paciente aguarde em regime ABERTO, expedindo-se o competente alvará de soltura se necessário, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. 



    No mérito: 



    1. Seja reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, nos termos do art. 564, IV, do CPP, vez que este se deu em inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP; Por consequência, ante a ausência de provas produzidas de forma independente, imperiosa a ABSOLVIÇÃO do paciente, com fulcro no art. 386, VII do CPP; 



    2. Seja o paciente absolvido em relação ao delito previsto no 
art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), mormente em decorrência da incidência da figura do crime impossível, como apontado na sentença de primeiro grau, haja vista que o menor envolvido já possuía processos na vara da infância e juventude em andamento na ocorrência dos fatos, não podendo se corromper quem já se encontrava corrompido; 



    3. Subsidiariamente, seja a pena base fixada no mínimo legal, posto que utilizado elemento inerente ao tipo penal e já valorado na terceira etapa dosimétrica (bis in idem), além do fato de que abstrações e ilações não constituem fundamentação idônea, consoante o disposto no art. 59 do CP e entendimento jurisprudencial pacífico do c. STJ e STF. 



    4. Seja afastada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP (emprego de arma de fogo), sob pena de responsabilizar objetivamente o agente, como bem apontado pelo juiz de primeiro grau na sentença, mormente em razão da vítima não ter certeza da utilização do armamento na empreitada delituosa. 



    5. Seja redimensionado o recrudescimento na terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço), mormente porque após a entrada em vigor da Lei 13.654/18, resta impossível a incidência da mais de uma causa de aumento de pena no delito de roubo, além do mais, no presente caso fora o aumento cumulativo operado puramente em razão do número de causas de aumento. Inclusive, em contrapartida ao sumular nº 443 e a jurisprudência firme do e. TJSP e c. STJ e art. 68, parágrafo único do CP. 



    6. Seja alterado o regime prisional, fixando-se o regime semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, visto que a pena, caso acolhido os pleitos supra integralmente ou em parte, será abaixo de 8 (oito) anos, o agente é primário e portador de bons antecedentes, todas as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, como bem salientado pelo juiz e primeiro grau em sede de sentença, sem prejuízo das demais razões expostas, como medida de justiça. 



    7. Subsidiariamente, seja determinado do e. TJSP que proceda 
a análise das matérias ventiladas na revisão criminal pormenorizadamente, com base no princípio da prestação jurisdicional efetiva e legalidade; 



    8. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do 
art. 654, caput e § 2º, do CPP, para os mesmos fins” (fls. 17-19, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de dez anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.



    10. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2154642-91.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida pelo Relator, Desembargador Maurício Valala, sob o fundamento de ausência das hipóteses autorizadoras da ação revisional previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Estes os fundamentos da decisão do Relator, ratificada pelo Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal paulista: 



    “Revisão criminal em que o postulante, condenado por roubo majorado e corrupção de menores, pretende sejam revistos r. sentença e v. acórdão, de modo que advenha sua absolvição, dada a fragilidade do conjunto probatório de ambos os crimes, com realce a irregularidades havidas no reconhecimento fotográfico, levado a efeito sem a observância dos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a redução das reprimendas e regime mais brando (fls. 1/18). 



    A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pedido revisional ou, caso conhecido, pelo indeferimento (fls. 367/382). 



    É o relatório. 



    A revisional é de ser indeferida de plano, pese o esforço do advogado, porquanto não se vislumbram as hipóteses de seu cabimento, elencadas no rol taxativo do art. 621 da Lei Processual Penal, quais sejam: 1) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 2) condenação fulcrada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
3) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena após o sentenciamento. 



    Sobre o assunto, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, a pontar que: ‘o objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo coma turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto’ (Código de Processo Penal Comentado, Editora Forense, 14ª edição, p. 1239). 



    No mesmo sentir é o entendimento jurisprudencial: (…)



    No caso, o que se vê nada mais é do que mero pleito de reanálise das provas constantes do feito originário e de matérias que foram examinadas e rechaçadas por esta Corte, no julgamento Colegiado, sendo certo que a revisão não pode fazer a vez de uma segunda apelação, descabendo reinterpretação da prova, de tese jurídica, ou de qualquer outro tema, quando o julgado revidendo é coerente e guarda consonância com a lei. 



    Frise-se: o decisum contém interpretação adequada dos dispositivos penais e veio amparado em provas existentes no processo, vale dizer, as palavras da vítima. 



    Por oportuno, traga-se transcrição de excertos do v. acórdão, em que examinada a pendenga com percuciência: 



    ‘A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 8/11 e 12/14), auto de reconhecimento (fl. 19), prova oral colhida, além dos demais elementos acostados aos autos. 



    A autoria é incontroversa. Senão vejamos. 



    O ofendido, tanto em solo policial, como em juízo, reconheceu o acusado. Narrou que era motorista de aplicativo, foi buscar um passageiro e, assim que chegou ao local designado, cinco pessoas o abordaram, três homens e duas mulheres. O acusado, pelo que se recorda, ficou no banco de trás e o declarante, no assoalho do carro. Dois homens estavam armados, os que se sentaram à frente no carro. 



    No dia seguinte, foi ao distrito policial para completar o boletim de ocorrência e reconheceu o acusado pessoalmente. O acusado foi preso em flagrante pela prática de outro crime. Na delegacia outras pessoas faziam boletim de ocorrência desse grupo que, segundo soube, cometeu outros assaltos. Ficou em poder dos acusados cerca de trinta minutos. Neste período os agentes ficaram discutindo o que fariam, se o matariam ou o liberariam. 



    No final, foi liberado com o carro, mas os agentes exigiram que o declarante ficasse abaixado e aguardasse mais dez minutos para que fossem embora. Não recuperou os bens subtraídos. Subtraíram celular, dinheiro, cartões. 



    Foi agredido com murros na costela. Os agentes exigiram senhas de contas corrente, mas não conseguiram fazer saques. Reconheceu outro roubador no DP, que era menor. Não sabe dizer se as armas eram de fogo ou simulacro. Os agentes foram exibidos entre quatro ou cinco pessoas e reconheceu apenas dois, o réu e o menor. 



    Na delegacia (fl. 83), e em juízo, o acusado negou a prática delitiva ao referir que na data dos fatos estava retornando do Rio de Janeiro. 



    Não foram ouvidas testemunhas de defesa. 



    Oportuno anotar que como se revelou cristalino e é assente em nossa doutrina e jurisprudência, nos crimes clandestinos a palavra da vítima ganha incomensurável valor. E, no caso dos autos, as declarações do ofendido se revelaram plenamente coerentes e confiáveis. 



    Ao contrário do ventilado pela defesa, a vítima não referiu ter reconhecido o réu somente por uma tatuagem em seu pescoço, sendo essa apenas uma das características que disse se recordar, o que não infirma os reconhecimentos seguros que fez tanto em solo policial, como em juízo, oportunidades em que, mesmo dentre outras pessoas, apontou sem sombra de dúvidas o acusado como sendo um dos roubadores. 



    Por outro lado, o argumento de que réu estaria em outro estado da federação restou isolado e não deve prosperar. 



    Não se está a inverter o ônus da prova, contudo, o 
art. 156, do Código de Processo Penal, disciplina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer. Dessa forma, não tendo sido produzida prova nesse sentido, não passou de mera alegação, insuficiente para a absolvição dos crimes. 



    Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as afirmações da vítima se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, especialmente o reconhecimento pessoal do réu, tanto em solo policial, como em juízo, tornando inconteste sua responsabilidade pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores descritos na denúncia. 



    Em síntese, este amplo conjunto probante permite concluir pela integral procedência da ação penal. 



    No mais, as três causas de aumento, igualmente, restaram provadas, porquanto, cinco pessoas agiram conjuntamente para o cometimento dos crimes em apreço, consoante declarações dos ofendidos. 



    De outro bordo, o emprego de arma de fogo torna forçosa sua consideração para agravamento da reprimenda, em que pese não ter sido apreendida, ficando suprida pela prova oral, nos termos do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: (…)



    A vítima afirmou que dois dos roubadores empunhavam armas de fogo e apenas quando questionada se poderia distinguir uma arma de fogo de um simulacro, disse não possuir tal conhecimento técnico, o que de fato não se exige para a configuração da majorante, do contrário apenas roubos que vitimassem peritos em armamento satisfariam a incidência da causa de aumento de pena. 



    No mesmo sentido, caracterizada a causa de aumento da restrição de liberdade da vítima, a qual referiu ter permanecido em poder dos assaltantes por mais de trinta minutos, período relevante e suficiente para a caracterização da majorante. 



    De outra parte, respeitado o entendimento do magistrado sentenciante, o crime de corrupção de menores está caracterizado. 



    O delito em tela tem natureza formal, consumando-se coma mera participação da adolescente na empreitada criminosa, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse sentido: (…)



    Assim, diante da comprovação da participação da adolescente no crime, a condenação por infração ao art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, também era a medida que se impunha.



    Destarte, dos elementos ponderados evidenciou-se que o apelante praticou o crime de roubo próprio, agravado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, na forma consumada, além do delito de corrupção de menores. Portanto, a condenação era mesmo de rigor. (fls. 24/29)’ 



    Como se vê, não há a aventada condenação contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, passível de ser sanada nesta via. 



    Por fim, as questões relativas à dosimetria das penas e regime prisional mais brando foram efetivamente analisadas no REsp 2.007.576/SP, submetido ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 276/286 do processo principal), não podendo, portanto, esta Corte, sob pena de indevida invasão de instância, sequer tangenciar os pleitos em tela.



    Nesse sentir: (...) 



    Portanto, não havendo causa capaz de alterar o resultado proclamado, deve prevalecer íntegra a coisa julgada, princípio constitucional e essencial à manutenção da segurança jurídica.



    Destarte, monocraticamente e com fundamento no art. 168, 
§ 3º, do RITJ, indefere-se a revisão criminal” (e-doc. 8).



    11. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentando a ausência, na espécie, de qualquer das previsões legais de revisão criminal: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SOARES contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do mandamus. 



    O agravante aduz, em síntese, que há flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal do réu, pois não observado o art. 226 do CPP. Assim, deve ser reconhecida a ilicitude da prova e absolvido o paciente. 



    Assevera haver crime impossível quanto à prática do delito previsto no art. 244-B do ECA e que desproporcional a dosimetria da pena do crime de roubo. Ademais, que indevida a incidência da causa de aumento de emprego de arma de fogo bem como a combinação de majorantes. Por fim, que o regime fixado, fechado, baseou-se na gravidade abstrata do delito. 



    Requer seja reconsiderada a decisão ou submetido o feito a julgamento pela Quanta Turma. 



    É o relatório. 



    VOTO 



    A insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a revisão criminal foi indeferida pela Corte de origem, posto que não verificada qualquer hipótese prevista no art. 621 do CPP, fixando-se ainda que a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação. 



    Registrou-se, nesse sentido, que (e-STJ fls. 392):



    No caso, o que se vê nada mais é do que mero pleito de reanálise das provas constantes do feito originário e de matérias que foram examinadas e rechaçadas por esta Corte, no julgamento Colegiado, sendo certo que a revisão não pode fazer a vez de uma segunda apelação, descabendo reinterpretação da prova, de tese jurídica, ou de qualquer outro tema, quando o julgado revidendo é coerente e guarda consonância com a lei. Frise-se: o decisum contém interpretação adequada dos dispositivos penais e veio amparado em provas existentes no processo, vale dizer, as palavras da vítima. De fato, reitera-se que ‘a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório’ (e-STJ fl. 394).



    No mesmo sentido: (…)



    Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo Tribunal de origem, verifica-se que a defesa pretendia se utilizar da revisão criminal com uma segunda apelação, o que não é possível. Efetivamente, suas razões se cingiram a externar insatisfação com resultado desfavorável ao réu, sem que fosse trazido fato novo capaz de modificar o que já houvera sido decidido. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 11).



    12. As teses veiculadas na presente impetração não foram debatidas na ação revisional ajuizada no Tribunal de Justiça de São Paulo nem no Habeas Corpus n. 871.857/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. As instâncias antecedentes limitaram-se a apontar a ausência de requisito autorizador da revisão criminal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas